Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. REFORMATIO IN PEJUS.

I – Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

II – No entanto, havendo a decisão determinado a sua incidência a partir da citação, deve ser mantido o termo fixado, em respeito ao princípio da reformatio in pejus, mormente quando a exequente pugna pela manutenção da decisão.

III – Negou-se provimento ao recurso.